Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA/CUSTEIO. OMISSÃO DO ESTADO. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO: INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA. CUSTEIO LIMITADO À TABELA DO SUS (TEMA 1033). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes autoras em face da sentença que julgou improcedente o pedido para que o Distrito Federal ressarcisse os valores gastos com a internação do pai. Em suas razões (ID 28429917) sustentam que a data inicial para o custeio das despesas da parte recorrida em hospital privado deve ser 10/10/2020 e a data final a da transferência do paciente para a UTI da rede pública, em 12/10/2020, conforme transcrição do seguinte excerto: “Segundo registros do sistema trakcare, o(a) paciente foi admitido(a) em leito regulado na UTI 1 do Hospital HRSM em 12/10/2020 às 22h40min” (ID 88267209, processo no 0742295-93). Pugnam pela reforma da sentença a fim de que o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao pagamento do valor total dos gastos decorrentes da internação no Hospital da rede privada de saúde.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 28429920). Contrarrazões apresentadas (ID 28429921).
3. É notório que a saúde é uma obrigação do Estado em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município). Este deve garantir a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (Constituição Federal, artigo 196). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive a administração de medicamentos, a realização de internações, de procedimentos médicos e cirúrgicos necessários.
4. Igualmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal (artigo 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados preferencialmente pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias. No presente caso, constata-se a atuação acertada do ente público por fornecer o atendimento ao paciente no momento em que o transferiu para leito de UTI da rede pública.
5. No caso, a sentença do juízo a quo merece reforma, pois o entendimento das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal é o de que a inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI é verificada a partir da solicitação de inscrição do paciente perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). A data de intimação da CRIH é, portanto, o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada (Acórdão 1328656, 07293861920208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Página: Sem Página Cadastrada).
6. No contexto da demanda em análise, verifica-se que a solicitação para inscrição na Central de Regulação ocorreu em 10/10/2021 às 22h44min, de acordo com o ofício da Secretaria de Saúde juntado aos autos no 0742295-93 (ID 88267209), processo este que deferiu a tutela de urgência em 10/10/2020. Logo, o termo inicial da obrigação de fazer do Distrito Federal não há de ser a data da propositura da ação (como pleiteia a autora), mas o momento em que houve a intimação da CRIH quanto à decisão que deferiu a tutela de urgência. Precedente: Acórdão 1274982, 07613150720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no PJe: 04/09/2020. Devida, portanto, a restituição da quantia.
7. Contudo, na análise do Tema 1.033/STF (RE n. 660.094/DF), recentemente julgado pelo STF em regime de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese: “DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde - ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”
8. Assim, embora caracterizada a falha na prestação dos serviços, porquanto houve inércia do Poder Público, as despesas hospitalares em rede privada devem ser custeadas de acordo com a Tabela SUS. O montante equivalente ao tabelamento deverá ser calculado na fase de cumprimento da sentença.
9.Recurso conhecido e PARCIALMENTE provido. Sentença reformada para condenar o recorrido a arcar com os custos da internação a partir de 10/10/2020, às 22h44min, limitado ao valor da Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras próprias de valoração do SUS e multiplicada pelo IVR. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.